Tribunal: TJSP
Processo: 1500339-20.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500339-20.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis,
em que é apelante JAIR NOGARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500339-20.2019.8.26.0356 -Voto no 14071
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500339-20.2019.8.26.0356
Comarca: MIRANDÓPOLIS
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: JAIR NOGARA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
VOTO no 14071
AMEAÇA
E
VIAS
DE
FATO
(VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA).
Recurso
defensivo.
Pretendida
absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime e suspensão
condicional da pena - sursis - preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JAIR NOGARA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Judicial de Mirandópolis, que o condenou à pena de 1 mês, 5 dias de
detenção e 17 dias de prisão simples - condicionalmente suspensa
por dois anos, com regime aberto em caso de reversão -, como incurso,
respectivamente, no CP, art. 147, caput e LCP, art. 21, caput,
facultado reclamo em liberdade, postulando absolvição geral, por
fragilidade probatória.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500339-20.2019.8.26.0356 -Voto no 14071
3
A acusação é de que o Apelante, aos 17/2/19,
prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira Márcia Procópio da Luz, de lhe causar mal injusto e
grave, contra quem, nas mesmas circunstâncias, praticou vias de fato.
Interrogado, negou as imputações. Alegou que a
vítima lhe desferiu um soco no olho, por ter desligado o ventilador que
ela estaria usando. Na ocasião, ela determinou que a filha dissesse à
vizinhança que teria tentado lhe enforcar, com o intuito de que
deixasse o lar, por estar se relacionando com outra pessoa.
Em ambas as fases, Márcia confirmou as agressões
físicas e ameaça. Contou que após o entrevero por causa de um
ventilador, o Apelante desferiu um soco e a enforcou, o que foi
presenciado por sua filha, que saiu para chamar uma vizinha, momento
em que cessaram as agressões. JAIR, ainda, lhe ameaçou de morte,
caso lhe acusasse na Delegacia.
A sua versão foi roborada pelo depoimento da
vizinha Silvania, que ouviu gritos de socorro da filha do casal, cujo
genitor estava esganando a sua mãe. Apesar de nunca ter presenciado
discussões entre o casal, já ouvira berros anteriormente.
O Policial Civil Adriano compareceu ao local, onde
foi atendido pelo Apelante, que, ao saber da acusação, o acompanhou
à Delegacia. A vítima confidenciou as agressões perpetradas.
Prova suficiente, nada havendo nos autos a indicar
que a ofendida ou a testemunha tivessem qualquer interesse em
falsamente incriminá-lo, cujos dizeres, nestas espécies delitivas, são de
suma importância ao desfecho da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500339-20.2019.8.26.0356 -Voto no 14071
4
Plenamente caracterizada a ameaça. Não é
necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado,
porquanto ela tomou as providências legais, o que deixaria de fazer
caso não tivesse levado a sério a investida. Assim, o injusto é culpável.
No mais, igualmente caracterizada a contravenção
penal de vias de fato, anotando-se a desnecessidade de laudo que
ateste eventual lesão, justamente porque essa se tipifica quando aquela
não ocorre, característica intrínseca ao próprio “crime Liliputiano” -
“adj. De Liliput, terra imaginária habitada por pessoas de minúscula estatura.
(Do romance Viagens de Gulliver do escritor inglês Swift.) P. ext. Muito pequeno,
de
porte extremamente
reduzido.
Fig.
Insignificante,
desprezível” (in
http://www.dicio.com.br/liliputiano/, acesso aos 13/8/18) -, ou seja, infração penal
de pequena gravidade, também conhecido por “delitto nano” (“delito anão”), na
concepção formulada pelo consagrado HUNGRIA, Nelson (apud
GRECO, Rogério, “Curso de direito penal”. 13a. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011,
p. 137).
De igual modo, não há como se acolher a tese de
ocorrência de agressões recíprocas, porque não comprovada - ônus que
lhe competiria, nos termos do CPP, art. 156.
Dosimetria
Na primeira etapa, as bases partiram do piso - 1
mês de detenção (ameaça) e 15 dias de prisão simples (vias de fato) -
porque consideradas normais as circunstâncias judiciais do CP, art. 59,
caput.
Na segunda fase, foram acrescidas de 1/6, pela
agravante do CP, art. 61, II, f) - crime praticado com violência contra a
mulher na forma da lei específica - perfazendo-se, definitivamente, 1 mês e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500339-20.2019.8.26.0356 -Voto no 14071
5
5 dias de detenção (ameaça) e 17 dias de prisão simples (vias de
fato).
Por fim, realmente não era caso de substituição da
privativa por restritiva de direitos, seja porque a ameaça se revestiu de
violência - CP, art. 44, I -, e no espírito da chamada “Lei Maria da
Penha”, art. 17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”, mas, possível, como se deu, a sua suspensão
(sursis), na condição estabelecida, com regime aberto, em caso de
revogação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica